Tribunal: TJSP
Processo: 2288061-52.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000132745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2288061-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
UBIRAJARA MANGINI KUHN PEREIRA e Paciente EDGAR ACIOLI
AMADOR.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "denegaram a ordem.v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 43.296
HABEAS CORPUS no: 2288061-52.2019.8.26.0000
IMPETRANTES: Ubirajara Mangini Kuhn Pereira
PACIENTE: Edgar Acioli Amador
COMARCA: São Paulo
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado Ubirajara Mangini Kuhn Pereira em favor de EDGAR ACIOLI
AMADOR ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria
experimentando ilegal constrangimento porque teve indeferido pedido de liberdade
provisória (fls. 1/21).
O impetrante argumenta, em suma, sobre a ilegalidade na
situação do paciente, referindo-se aos seus predicados positivos primariedade,
residência fixa e ocupação lícita , o que lhe garantiria o direito de aguardar em
liberdade o desfecho da acusação, especialmente porque a custódia cautelar não
pode caracterizar cumprimento antecipado de pena em respeito o princípio da
presunção de inocência.
Prossegue dizendo que conforme consta do voto vencido
proferido no habeas corpus no 2201571-27.2019.8.26.0000, nada justifica a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
manutenção da medida extrema e excepcional. Demais disso, a existência de
testemunha protegida motivo também utilizado para a decretação da prisão
preventiva, por si só, não pode prevalecer, já que esta sequer citou seu nome ao falar
em Juízo, de onde se conclui que a liberdade dele não comprometeria a continuidade
da instrução processual.
Paralelamente, tece considerações sobre a questão de fundo da
causa, questionando a credibilidade das investigações e a ausência de provas
testemunhal, documental e pericial quanto aos fatos.
Aduz, por fim, que conquanto a próxima audiência esteja
designada para 15 de janeiro de 2020, há cartas precatórias a serem cumpridas em 10
de fevereiro p.f., ou seja, o paciente ficará preso por mais de oito meses
imotivadamente.
Requereu, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva para que o paciente aguarde em liberdade o deslinde da acusação, com a
expedição de alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 23/26), constam dos autos as
informações do r. Juízo apontada como coator (fls. 30/32) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 37/51).
É o relatório.
Respeitados os argumentos exarados nas razões de
inconformismo, a irresignação do impetrante não procede, sendo o caso de
denegação da ordem.
A acusação é por suposta infringência ao art. 121, § 2o,
incisos I e V, c.c. o art. 29, caput, ambos do Código Penal, por fato ocorrido em 18

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
de abril p.p., quando o paciente e os demais corréus, Anderson da Silva Soares,
Carlos Eduardo Soares Fontes, William Gonçalves Amaral, Danilo Afonso Pechin e
Wilson Decaria Junior, teriam matado o advogado Francisco Assis Henrique Neto
Rocha, mediante paga/promessa de recompensa. Por ocasião do recebimento da
denúncia, por representação da Autoridade Policial e a manifestação favorável do
Ministério Público, sobreveio o decreto de prisão preventiva em desfavor do
paciente e dos demais denunciados.
Segundo consta, a instrução processual se iniciou com a
realização da audiência de instrução e julgamento em 17/12/2019, oportunidade em
que foram ouvidas as testemunhas Wagner Oliveira Wolf e Ancelmo de Sá Araújo,
tendo sido determinada a abertura de vista ao Ministério Público para a tentativa de
localização da “testemunha protegida”, tendo sido designadas outras duas audiências
de continuação para oitiva de testemunhas, nos dias 15 de janeiro p.p. e 10 de
fevereiro p.f. .
Após a realização das audiências designadas para os meses de
dezembro/2019 e janeiro/2020, os pedidos de liberdade provisória foram indeferidos
nos termos das r. decisões de fls. 42/43 juntada no habeas corpus no
2287685-66.2019.8.26.0000 e de fls. 2.049/2.050 dos autos digitais da origem,
entendendo a douta Magistrada que “o decorrer da instrução probatória não
infirmou e tampouco enfraqueceu os requisitos e fundamentos que ensejaram a
decretação da custódia cautelar” do paciente e demais corréus.
Pois bem.
A legalidade da prisão preventiva do paciente já foi objeto de
apreciação por parte da colenda 11a Câmara de Direito Criminal no habeas corpus no
2201571-27.2019.8.26.0000, julgado em 13 de novembro p.p., quando a Turma
julgadora, por maioria de votos, denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do
agora paciente.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
De outra parte, os autos não deixam dúvida de que a situação
fático-jurídica do paciente permanece inalterada desde o julgamento do citado
habeas corpus, o que não cabe no agora conceder a ordem para determinar a soltura
dele, contrariando a recente decisão colegiada, a despeito do entendimento constante
da declaração de meu voto vencido no 41.893.
Vale ressaltar que contra o v. Acórdão proferido no habeas
corpus no 2201571-27.2019.8.26.0000, houve interposição de Recurso Ordinário
Criminal em 14 de janeiro p.p., cujos autos foram encaminhados ao colendo
Superior Tribunal de Justiça em 16 de janeiro p.p., situação que aliada, como já dito,
à não alteração do cenário fático e jurídico que ensejou a prisão preventiva, não
autoriza a concessão da ordem.
Sobre a “testemunha protegida” a ser ouvida , ressaltou a
MMa Juíza da origem em sua r. decisão proferida em 22 de janeiro p.p. que apesar
de não temer represália por alguns dos réus, tal fato por si só não revela a
desnecessidade de prisão cautelar dos que por ela forem apontados, vez que a
custódia cautelar se fundamenta na necessidade de garantia da ordem pública.
Em relação ao tempo transcorrido desde a prisão, não há
como reconhecer nenhum excesso dada à complexidade da causa, traduzida pela
pluralidade de réus, patrocinados por advogados distintos, tendo sido necessária a
expedição de carta precatória para a oitiva de testemunha, circunstâncias que
demandam maior tempo para o cumprimento dos atos processuais. Demais disso,
também não se verifica tenha havido omissão ou negligência por parte da douta
Magistrada da origem na condução o processo, ou por parte do Ministério Público, o
que poderia caracterizar eventual excesso de prazo.
De resto, além do já exposto, a valoração das provas colhidas
até então diz respeito à matéria de fundo da causa, reservada ao r. Juízo de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
conhecimento, pelo que não cabe discussão a esse respeito dado o limite estreito de
cognição do writ, não havendo também como utilizar tal argumento para justificar a
soltura dele, sob pena de afrontar o princípio do juiz natural e prejulgar o mérito da
causa, suprimindo a Instância originária.
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não
havendo constrangimento ilegal que possa ser sanado pela via eleita.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator